Tribunal: STF
Processo: RHC 57197
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Habeas corpus. Lei nova benigna. Exame de prova. - Não se comporta no âmbito do habeas corpus reexaminar a adequação da pena realizada no juízo das execuções, em face da lei mais benigna, pois isso demandaria análise aprofundada da prova. Recurso de habeas corpus denegado.